Tribunal: TJSP
Processo: 1021619-72.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, NOS QUADRIS E NOS JOELHOS - CAUSA JÁ AVALIADA EM SEDE DE AÇÃO SIMILAR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, QUE NÃO RECONHECEU A INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Levando-se em conta ter o autor em demanda ajuizada na Justiça Federal, já com trânsito em julgado, postulado a concessão de benefício com base na mesma causa de pedir

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, NOS QUADRIS E NOS JOELHOS - CAUSA JÁ AVALIADA EM SEDE DE AÇÃO SIMILAR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, QUE NÃO RECONHECEU A INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Levando-se em conta ter o autor em demanda ajuizada na Justiça Federal, já com trânsito em julgado, postulado a concessão de benefício com base na mesma causa de pedir aqui deduzida, sem êxito por não constatação da incapacidade, tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a renovação do pedido".